Tribunal: TJBA
Processo: 0701116-60.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0701116-60.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SOUSA DOS SANTOS DEIRO, RENATO AMARAL ELIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, em que se pleiteava a transferência e internação hospitalar da autora para tratamento especializado em razão de quadro clínico grave.

2.
O Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgou procedente o pedido, determinando a realização da transferência e internação hospitalar.

3.
Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Instância Superior por força de remessa necessária.

4.
A Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual em razão da disponibilização posterior do tratamento; (ii) saber se é cabível a manutenção da sentença que determinou a transferência e internação hospitalar para realização de procedimento cirúrgico e tratamento especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O interesse de agir consiste na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, estando configurado no caso concreto pela urgência do tratamento médico, devidamente comprovada por laudo clínico.
7. A preliminar de perda de objeto não prospera, porquanto o tratamento foi disponibilizado apenas após a concessão da decisão liminar, subsistindo o interesse na confirmação da tutela jurisdicional pela sentença.
8. O direito à saúde é direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal, desdobramento do direito à vida (art. 5º, caput), e encontra-se assegurado de forma universal pelo art. 196 da CF.
9. A Lei nº 8.080/90, em seus arts. 1º e 2º, reafirma a saúde como direito fundamental do ser humano, impondo ao Estado o dever de assegurar as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
10. O princípio da dignidade da pessoa humana orienta a interpretação e aplicação desses dispositivos, afastando a aplicação da teoria da reserva do possível como óbice ao fornecimento de tratamento médico essencial.
11. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre todos os entes federados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não se podendo alegar ilegitimidade ou incompetência para afastar o dever estatal.
12. O laudo médico acostado aos autos comprova a gravidade do quadro clínico da paciente, reforçando a imprescindibilidade do tratamento especializado determinado pela sentença.
13. A sentença de primeiro grau harmoniza-se com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, impondo-se sua confirmação em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Remessa necessária conhecida e improvida, para confirmar integralmente a sentença.
Tese de julgamento: o direito à saúde, por constituir consectário lógico do direito à vida e princípio da dignidade da pessoa humana, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento médico adequado, sendo indevidas alegações de perda de objeto ou de reserva do possível quando demonstrada a urgência e essencialidade da prestação de saúde reclamada.

Dispositivos relevantes citados

·
Constituição Federal, art. 5º, caput; art. 6º; art. 196

·
Lei nº 8.080/90, arts. 1º e 2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 0701116-60.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), remetente JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA, CÉLIA MARIA SANTOS DAMASCENO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia INTEGRAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .